Tribunal: TJPA
Processo: 0801176-48.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801176-48.2022.8.14.0000

PACIENTE: AILTON LOPES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 217-A, C/C ART. 226, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME DE ESTUPRO COM CAUSA DE AUMENTO).

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA A MATERIALIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E REQUISITOS DA PRISÃO
. NÃO CONHECIMENTO.

PRESSUPOSTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. NÃO CONHECIMENTO.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NÃO CONHECIMENTO.

RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS.
NÃO CONHECIMENTO.

TAIS QUESTÕES JÁ FORAM SUSCITADAS E DEVIDAMENTE REFUTADAS NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS Nº 0804039-11.2021.8.14.0000, RESTANDO CONFIGURADA A REITERAÇÃO DE PEDIDO.

NECESSIDADE DE CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL SISTÊMICA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O IMPETRANTE NÃO COMPROVOU TER INFORMADO A FALTA DE ATENDIMENTO ADEQUADO NO CÁRCERE AO JUÍZO PROCESSANTE E ESTE O INDEFERIDO, RESTANDO INADEQUADA A APRECIAÇÃO DO PLEITO NA VIA DO
WRIT,
DADA A CONFIGURAÇÃO DA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTANÇÃO DA

PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS TENDO EM VISTA INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS
APTOS
A FUNDAMENTAR DECISÃO DIVERSA.

ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO ANTE A NÃO REAVALIAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA NO PRAZO LEGAL DE 90 DIAS. VIOLAÇÃO AO QUE PREVISTO NO
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP - PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019).
INOCORRÊNCIA
. APLICAÇÃO AO CASO DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENO DO STF, NOS AUTOS DO HC 1.395/SP, DE RELATORIA DO MIN. LUIZ FUX, PUBLICADA EM 04/02/2021, QUE DECIDIU QUE A INOBSERVÂNCIA DA REAVALIAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019, APÓS O PRAZO LEGAL DE 90 DIAS, NÃO IMPLICA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA, DEVENDO O JUÍZO COMPETENTE SER INSTADO A REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento

em parte
do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 07 de abril de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório sem pedido liminar impetrado
em favor de
AILTON LOPES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
.

Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente figura como denunciado pela suposta prática prevista no art. 217-A do CPB. Em face disso, foi decretada medida protetiva de seu afastamento em relação a menor, sua enteada, estando o processo em curso e tendo o laudo de exame de corpo de delito sido inconclusivo, sem vestígio de abuso sexual, pelo que alegou e protestou sua inocência.

No dia 22/04/2021, fora decretada a prisão preventiva do paciente, no entanto, passando o interregno de 90 (noventa) dias o Magistrado deveria indicar fatos novos e contemporâneos para que haja manutenção do mamdado, conforme dispõe o Parágrafo único, do art. 316 do CPB.

Aduzem que no caso em tela não subsiste razão para a decretação da prisão do paciente e sua mantença, se não há justificativa balizada sobre a situação fática, a qual vem sendo explicada em todas as peças que objetam o mandado da prisão preventiva.

Abordam que da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, é observado que os fundamentos não condizem com o caso concreto, de certo que não revelam a situação do processo, tão pouco a personalidade do acusado, vez que durante seus quase 40 anos de vida nunca respondeu ou houve qualquer acusação de crime sexual, bem como não constam antecedentes criminais em seu nome.

Sustentam que mesmo diante do pedido formulado pelo impetrante à autoridade coatora, não foram analisados os fatos novos trazidos, assim como não foi fundamentada a manutenção da prisão preventiva, mesmo já decorrido o tempo de 90 (noventa) dias, tendo apenas mantido a decisão por seus próprios fundamentos.

Alegam que a autoridade coatora indeferiu o direito do paciente produzir provas para sua defesa, o que seria necessário sob pena de cerceamento de defesa técnica, uma vez que a perícia do conteúdo do áudio anexado aos autos pelas advogadas dos avós paternos da menor

é substancial para o esclarecimento da verdade real, tendo em vista tratar-se de elemento utilizado pelo magistrado para decretar a prisão preventiva.

Acrescentam que o paciente é detentor de pressupostos pessoais favoráveis, bem como possui 05 (cinco) filhos, os quais dependem de seu genitor e precisam dele.

Ressaltam ter sido o paciente diagnosticado com cardiopatia (HAS), dessa forma, necessita fazer uso de medicação diária e permanente para o controle de sua pressão arterial sistêmica.

Requerem a concessão liminar da ordem para restituir a liberdade ao paciente ou para que seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão e, ao final, a ratificação da medida.

Juntou documentos.

Recebidos os autos no gabinete da Excelentíssima Senhora desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (ID 8070705), foram encaminhados à minha relatoria em razão do efetivo julgamento do HC nº 0804039-11.2021.8.14.0000, nos temos do art. 116 e art.119, ambos do RITJ/PA, entretanto, considerando o afastamento desta relatora para gozo de férias, retornaram ao Gabinete daquela Desembargadora para apreciação da liminar.

Em ID 8077571, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade inquinada coatora e, após prestadas estas, determinou o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

Em ID 8119416, os impetrantes peticionaram pedido de desconsideração da Decisão de indeferimento de liminar, tendo em vista tratar-se de
Habeas Corpus
sem pedido de liminar.

Em ID 8119416, informações prestadas pela autoridade inquinada coatora.

Em ID 8130449, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos tornou sem efeito o capítulo da Decisão de ID 8077571 que apreciou medida liminar, mantendo-a hígida nos demais termos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo
parcial conhecimento
do
habeas corpus
e, nessa extensão,
denegação
do writ em favor de Airton Lopes da Silva.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que restara configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente em virtude da ausência de fundamentação na Decisão que manteve sua prisão preventiva, mesmo tendo decorrido o prazo de 90 dias.

Inicialmente, tenho que os argumento referentes à ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ausência de fundamentação e requisitos da prisão preventiva, substituição de prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, condições pessoais favoráveis e risco de contaminação do novo coronavírus já se encontram superados, tendo em vista que já foram analisados nos autos do HC nº 0804039-11.2021.8.14.0000, não havendo, portanto, que se renovar tais alegações no presente
writ,
senão vejamos
:

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 217-A, C/C ART. 226, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME DE ESTUPRO COM CAUSA DE AUMENTO).

DA IRREGULARIDADE NA NOMEAÇÃO E ATUAÇÃO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA, QUESTIONAMENTOS DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS, LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.

NÃO CONHECIMENTO.
Tais alegações não comportam análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do habeas corpus, marcada pelo seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal. O habeas corpus é destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.
Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública, cumprimento da medida protetiva e a instrução processual, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta do delito, no qual o acusado supostamente manteve ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a ofendida BSV, sua enteada, menor de 8 (oito) anos de idade. A medida restritiva foi aplicada em razão de se assegurar à integridade física e psicológica da vítima, levando-se em conta, além da gravidade concreta do delito o fato que o acusado descumpriu com a medida restritiva imposta de proibição de contato e aproximação da vítima, razão pela qual considerou necessária a medida. Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (fumus comissi delicti), configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do periculum in libertatis, a gravidade do crime praticado e se assegurar o cumprimento da medida protetiva. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua decretação e manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

_
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, cumprimento das medidas protetivas e conveniência da instrução criminal.

DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. Inocorrência.
O impetrante deixou de apresentar comprovação de que o paciente se encontra entre algum dos grupos de riscos ao novo coronavírus, ou que possua a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, ou, ainda, que a unidade prisional em que se encontra apresente casos confirmados de contaminação pelo COVID-19, ou, que esteja com superlotação com inexistência de assistência médica, ou ao menos, sua ineficácia.

DAS CONDIÇÕ ES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
As condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, possuindo residência fixa e atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE.

ORDEM DENEGADA.

Q
uanto ao argumento de ter sido o paciente diagnosticado com cardiopatia (HAS) e por isso necessita fazer uso de medicação diária e permanente para o controle de sua pressão arterial sistêmica, observo que, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o impetrante não comprovou ter informado a falta de atendimento adequado no cárcere ao juízo processante e este o indeferido, restando inadequada a apreciação do pleito na via do
writ
, dada a configuração da
supressão de instância.

No mesmo sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TEMAS DISCUTIDOS NO WRIT CONEXO. PREJUDICIALIDADE. TESES DE FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA, DESCUMPRIMENTO DO ART. 563 DO CPP E OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO AO SILÊNCIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ficam prejudicadas as teses já rejeitadas no HC 547.302/SP e reiteradas nestes autos. Precedentes.
2. É inviável analisar diretamente neste STJ matéria não debatida na origem, o que configuraria supressão de instância.
3. O silêncio do réu não foi valorado negativamente pela Corte local, nem se impôs restrição alguma ao exercício do direito à não autoincriminação no segundo julgamento a ser realizado perante o tribunal do júri. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 708.100/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022) (GRIFEI).

Quanto ao argumento de que o
Paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, devido à falta de fundamentação idônea da decisão que manteve sua custódia cautelar, entendo não proceder, uma vez que, conforme observado, a custódia cautelar foi mantida por seus próprios fundamentos, os quais já foram analisados por esta Relatora nos autos do HC nº 0804039-11.2021.8.14.0000, tendo em vista inexistência de fatos novos
aptos
a fundamentar decisão diversa.

Por imperioso, destaco trecho da Decisão que manteve a prisão preventiva do paciente:

“...
Diante do pedido de revogação de prisão preventiva, mantenho a decisão de fls. 85/87 pelos seus próprios fundamentos, eis que não há fatos novos aptos a fundamentar decisão diversa.
Noutro giro, diante do pedido de juntada de Parecer Psicológico realizado pela Equipe Interdisciplinar da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua (fls. 120/121), nada se opondo o Ministério Público (fl. 134), defiro a sua juntada. Valendo ressaltar que este Juízo possui Equipe Interdisciplinar, composto por profissionais especializados para o caso concreto, oportunidade em que, após a realização do depoimento especial da vítima, a referida equipe poderá emitir relatório próprio, conforme requerimento das partes. Quanto ao pedido de realização de perícia do conteúdo em áudio, de logo o indefiro, eis que dever das partes realizar as diligências que acharem necessárias, desde que não impliquem em casos em que expressamente a legislação requer autorização judicial, o que não é o caso dos autos. CUMPRA-SE o necessário para a realização da AIJ designada nos autos...”. GRIFEI

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
II - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. III - No caso, a r. decisão de primeira instância que manteve a prisão preventiva na pronúncia encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, demonstrando a periculosidade do agravante evidenciada pelo modus operandi da conduta em tese praticada, consistente em homicídio qualificado, porquanto, conforme se dessume dos autos, supostamente, foram feitos diversos disparos contra a vítima de forma a privá-lo de qualquer chance de defesa e que teve motivação na existência de dívida de droga da vítima com o paciente, o que evidencia sua periculosidade a embasar de forma idônea a privação cautelar de sua liberdade. IV – (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 612.563/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020) (GRIFEI).

Por oportuno, verifico não haver ilegalidade na decisão de indeferimento do pedido de realização de perícia do conteúdo do áudio, pois, como bem apontado pelo magistrado, é dever das partes realizar as diligências que acharem necessárias, desde que não impliquem em casos em que expressamente a legislação requer autorização judicial, o que não é o caso dos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA.
PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PROVA QUE PODE SER PRODUZIDA PELA PARTE, SEM INICIATIVA DO JUIZ.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que o juiz pode indeferir, em decisão devidamente fundamentada, a prova requerida pela parte, quando a reputar irrelevante, impertinente ou protelatória.
2.(...).

3. O indeferimento motivado da produção de provas não evidencia, de forma automática, o cerceamento de defesa, principalmente porque a iniciativa probatória do Juiz deve ser supletiva, de modo a preservar sua imparcialidade, e porque é ônus da parte tentar produzir a prova sobre o direito que alega.
4. (...). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 343484 MT 2015/0304368-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2016)

Quanto à alegação de que a necessidade de manutenção da custódia há que ser revista a cada 90 dias, nos termos do art. 316, § U, alterado pela
Lei 13.964/19, o que não foi feito pelo magistrado singular, tem-se que em decisão recente o Supremo Tribunal Federal, em 04/02/21, debateu a possibilidade de revogação automática da prisão preventiva após o transcurso do prazo de 90 dias sem a revisão dos fundamentos da custódia cautelar, restando decidido que o transcurso do referido tempo não implica na revogação automática da prisão preventiva. Senão, vejamos a ementa da referida decisão:

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019). COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTRACAUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO. RESGUARDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRISÃO PREVENTIVA. NECESSÁRIO EXAME DE LEGALIDADE E DE ATUALIDADE DOS SEUS FUNDAMENTOS. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO REFERENDADA. (...).5. Tese fixada no julgamento: “
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
.” (STF, Suspensão de Liminar 1.395/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, publicado em 04/02/2021). (GRIFEI).

Após a análise do pleito formulado em favor do paciente, entendo que não há constrangimento ilegal à sua liberdade, devendo, porém, ser reanalisada pelo juízo competente a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto,
conheço

em parte
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
.

É o voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2022.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/04/2022